Tribunal: STF
Processo: RHC 259459
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 993.760, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICOPROBATÓRIA DISTINTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuação da finalidade constitucional do remédio heroico, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 



    2. A extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de corréu pressupõe identidade fático-processual e ausência de elementos distin tivos de ordem subjetiva, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    3. Inviável a extensão pretendida quando demonstrado que o agravante é mencionado de forma reiterada em diversos elementos informativos autônomos, inclusive como líder de organização criminosa, ao passo que o corréu beneficiado figurava de modo periférico e sem corroboração judicial. 



    4. Não se conhece da parte do agravo regimental que objetiva sanar suposta omissão da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC/2015. 



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, e IV, do Código Penal, por três vezes.



    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem manteve a sentença de origem.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do recorrente e na negativa de concessão de extensão de efeitos de decisão favorável a outro corréu.



    Sustenta a “inexistência de qualquer prova judicializada que indique a possibilidade de ser o paciente o autor das imputações”, apontando “decisão da autoridade coatora em anular a pronúncia do corréu em situação idêntica à do recorrente”. Alega que o Tribunal a quo “negou a extensão sob o argumento de inexistência de identidade fático-probatória, sustentando que o Recorrente figura como liderança e aparece em elementos autônomos. Todavia, tal fundamentação não resiste à análise dos autos, pois não há prova robusta, contemporânea e judicializada que demonstre a distinção alegada”. Argumenta que “a partir do reconhecimento de que os indícios de autoria constantes nos autos demonstram evidente fragilidade, torna-se imprescindível que se reconheça que os fundamentos que levaram à impronúncia de Daniel encaixam-se incontestavelmente à situação de Anderson”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) o conhecimento e provimento, em sede liminar, do pleito defensivo; 



    b) no mérito, o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para fins de reforma da decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja operada a despronúncia de Anderson Mello Rios.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental não merece provimento. 



    O writ não foi conhecido uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    No caso, foram verificadas as alegações defensivas, não se verificando a presença de constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Ressaltou-se que, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 



    Assim, "a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)". (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). 



    Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    Na hipótese, conforme se extrai dos autos, as circunstâncias fático-probatórias do agravante diferem das do corréu Daniel, cujo nome surgiu no processo unicamente a partir de declarações prestadas na fase inquisitorial. De outro lado, ele sequer integraria diretamente as facções em conflito, mas seria vinculado a terceiro distribuidor mais amplo, o qual forneceria drogas para toda a região. 



    O próprio Delegado que conduziu as investigações mencionou que sequer o conhecia. Consta de seu depoimento que (e-STJ fl. 83):



    [...]



    Um dos policiais civis responsáveis pela investigação, na mesma direção, ao ser questionado sobre a atuação de Daniel, respondeu vagamente que "[p]elo que o Dionatha apontou, ele teria sido um dos que participou da reunião ali e organizou" (eSTJ fl. 75). 



    A outra menção ao nome de Daniel refere apenas que ele teria participado de reunião em que a ação homicida teria sido combinada, e que seria o financiador de tudo. Todavia, não há qualquer elemento que corrobore seja a existência de tal financiamento, seja, caso existente, que o patrocínio objetivava especificamente os crimes apurados, ou ainda qual o grau de interferência ou planejamento caso tenha participado realmente da reunião onde os crimes teriam sido orquestrados. 



    Ou seja, o nome do corréu consta de maneira isolada nas decisões como gestor de interesse de terceiro não vinculado às facções em guerra, sendo que sequer era conhecido do Delegado atuante na região, o qual possuía informações detalhadas de todos os demais supostos envolvidos. 



    Observe-se que, logo após aludir ao corréu, o delegado relata, sem mencioná-lo, quem seriam os principais mandantes, mencionando três acusados, os quais "em relação ao Ipê, eles seriam os idealizadores da situação", mencionando "o Maximiliano, o Ricardo, o Anderson de Mello Rios", os quais "seriam os interessados imediatos" (e-STJ fl. 83). 



    Descreve também que, já nos relatórios de local de crime - ou seja, provas independentes do interrogatório não confirmado em juízo - havia "a menção ao "Ale mão", o Jonathan, a menção ao "Zamber", se eu não me engano, o "MC Nose", que é o outro apelido dele" (e-STJ fl. 83), alcunhas do ora agravante. 



    Mais ainda, descreve o agravante como "o que tem o ideal ali, é um dos que têm o ideal de retomar aquela região. Então, ele é citado assim. Como eu disse até no homicídio do início de janeiro que eu atendi os populares lá já, ele é mais ou menos figura folclórica ali no Ipê quando se fala de violência porque compõem música, ameaça pela internet. E ele está sempre aparecendo nas investigações e possui diversos indiciamentos por homicídios praticados ali na região. Então, na situação aí ele é citado como um dos mandantes pelos familiares, porque elas referem que há ameaça" (e-STJ fl. 81). 



    Outro investigador relata que "as testemunhas não vão reconhecer as pessoas que não participaram diretamente da execução, a não ser o Anderson que as testemunhas já tinham informações de que ele estaria dizendo que cometeria uma série de homicídios ali na localidade" (e-STJ fl. 75). 



    Nos demais depoimentos, harmonicamente, o agravante é reiteradamente apontado como uma das lideranças da facção, diretamente interessado na retomada do território. 



    Tais circunstâncias, aliadas às investigações realizadas, constitui elementos que são coerentes com a posição de comando por ele exercida e conferem suporte à imputação de envolvimento no planejamento e na coordenação dos delitos imputados. 



    Diante de tais considerações, a decisão agravada concluiu que os elementos indicativos de sua participação são suficientes, portanto, para fundamentar a decisão de pronúncia. 



    Portanto, não há que se falar em omissão no exame da possibilidade da concessão da ordem de ofício. 



    Além disso - ainda que assim não fosse -, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, não cabe agravo regimental para sanar omissão de decisão monocrática, razão pela qual não se conhece da insurgência na parte em que visa suprir alegado defeito de fundamentação. 



    Nesse sentido: 



    [...]



    Desse modo, conheço em parte do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”



     Deveras, a Corte a quo apontou que “as circunstâncias fático-probatórias do agravante diferem das do corréu Daniel”, destacando que “o nome do corréu consta de maneira isolada nas decisões como gestor de interesse de terceiro não vinculado às facções em guerra, sendo que sequer era conhecido do Delegado atuante na região, o qual possuía informações detalhadas de todos os demais supostos envolvidos”. Ainda, afirmou que “a decisão agravada concluiu que os elementos indicativos de sua participação são suficientes, portanto, para fundamentar a decisão de pronúncia”.



    Portanto, ausente a identidade de situações, não há que se falar em concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DJe de 3/5/2022)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fáticoprobatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.283-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.299-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação , aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    Deveras, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da suposta ausência de provas. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente